Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-26.2024.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000622-26.2024.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jidelson Alexandrino Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C OS ARTS. 226, II, E 61, II, “F”, TODOS DO CP). RECURSO DEFENSIVO. VÍTIMA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA - MANTIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA - MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Jidelson Alexandrino, em razão de sua irresignação com o teor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castro Alves/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c os arts. 226, II, e 61, inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar a possibilidade de absolvição do réu por ausência de provas, bem como a regularidade da dosimetria da pena. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de interesse recursal quanto a atenuante da confissão espontânea, porquanto já reconhecida e aplicada na sentença condenatória. 4. Materialidade comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial que atestou sinais compatíveis com desvirginamento antigo, plenamente justificável diante do lapso temporal. A autoria demonstrada pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, corroboradas pelos depoimento das testemunhas e confissão do réu. 5. Mantida a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por ter sido fixada em conformidade com a legalidade e a jurisprudência pacífica. 6. Reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida, pois adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão parcial do réu, possui especial relevância e é suficiente para embasar a condenação por estupro de vulnerável, mantida a dosimetria da pena com readequação técnica, sem qualquer reparo quanto à indenização fixada”. Dispositivos relevantes citados: Arts. 217-A, 226, II, 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 71, todos do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2681364 MG 2024/0240409-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.: 20/08/2024, T5 – Quinta Turma, pub.: DJe 26/08/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.º 8000622-26.2024.8.05.0053, da Comarca de Castro Alves/BA, em que figura como Apelante, Jidelson Alexandrino e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,